Tribunal: TJSP
Processo: 1022748-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais autorizavam o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de

Ementa:
*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais autorizavam o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora – Instituições financeiras não estão sujeitas a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso da autora negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por não demonstrada a prestação do serviço – Recurso da autora provido.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Recurso do réu negado.

Recurso da autora provido em parte, negado o recurso do réu. *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022748-08.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante FABIANA DOS SANTOS LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso da autora, negado o recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
2
VOTO No : 33677
APEL. No : 1022748-08.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO./APTE. : FABIANA DOS SANTOS LOPES (JUST GRAT)

*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de
veículo.

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência
As
provas documentais autorizavam o julgamento antecipado
da lide, sem necessidade de dilação probatória Preliminar
rejeitada.

Juros remuneratórios
Alegação de cobrança de juros
abusivos e capitalizados Descabimento Contrato com
prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-
fixadas, contraído livremente pela autora
Instituições
financeiras não estão sujeitas a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF
Capitalização mensal de juros expressamente pactuada

Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ Recurso da autora negado.

Tarifa de avaliação do bem
Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Abusividade da cobrança da tarifa
de
avaliação
do
bem por
não
demonstrada a prestação do serviço
Recurso da autora
provido.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi
oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do
seguro ou a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada Recurso do réu negado.
Recurso da autora provido em parte, negado o recurso do
réu. *

Trata-se de ação revisional ajuizada por FABIANA DOS
SANTOS LOPES em face de BANCO ITAUCARD S/A, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 154/158, para reconhecer a abusividade quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
3
seguro prestamista, o qual deverá ser restituído em R$1.783,49, observando neste aspecto,
que sobredito encargo, bem como os juros contratuais cobrados sobre ele, deverão ser
abatidos do montante da dívida e, na hipótese de quitação do contrato, devolvidos,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde seu desembolso, e com juros
de mora de 1% ao mês desde a citação.

Apela o réu (fls. 169/172), aduzindo a legalidade da cobrança do
seguro prestamista, por meio de termo de adesão autônomo e apartado do contrato, para
garantia do pagamento do financiamento em caso de perda de emprego, incapacidade física,
invalidez ou morte da contratante, não configurando venda casada. Pugna pelo provimento
do recurso.

Apela a autora (fls. 178/190), sustentando cerceamento de
defesa com o julgamento antecipado da lide. Onerosidade excessiva do contrato por aplicar
o Banco réu, indevidamente, taxas de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, sendo
ilícita a adoção da Tabela Price, por importar em indevida capitalização mensal dos juros.
Abusiva a cobrança da tarifa de avaliação por não comprovada a efetiva prestação do
serviço. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se procedente a ação.

Recursos regularmente processados, com resposta ao recurso da
autora (fls. 193/200).

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
arguida pelo réu em contrarrazões de apelação (fls. 193/200).

O recurso interposto pela autora reúne todos os requisitos
necessários para o seu conhecimento, previsto no art. 1.010 do CPC.

Trata-se de ação revisional de contrato de bancário de financiamento
de veículo no 75083647, celebrado em 28/02/2020, no valor de R$54.387,38 para pagamento
em 48 parcelas mensais fixas de R$1.687,45, com juros pré-fixados de 1,73% ao mês e
22,92% ao ano (fls. 21/22).

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Reza o art. 355, I, NCPC, “O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”, não podendo olvidar que, sendo o juiz o destinatário das
provas, a ele cumpre o exame da necessidade ou não de sua realização (JTJ 317/189 e
350/29).

A prova documental produzida já se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado do mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla
defesa, sendo desnecessária a produção de perícia judicial para o desate da controvérsia.

Nesse sentido: “O entendimento desta Corte com relação à tese
de cerceamento de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas
provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
4
circunstâncias de cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei
Beneti, 3T, j. 22/4/2014).

Assim, rejeita-se o cerceamento de defesa.

Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a parte autora como destinatária final e
consumidora.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do
contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se
convalescem.

No caso, ausentes indícios mínimos das alegadas abusividades dos
juros no contrato questionado, faltando verossimilhança às alegações da autora.

Todas as obrigações contratuais se encontram consignadas de
forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados, com expressa indicação do
valor do custo efetivo total anual (CET), de forma a permitir conhecer os exatos termos e
limites dos direitos e obrigações imputáveis a cada uma das partes não havendo que se falar
em violação do dever de informação da instituição financeira.

O contrato explicita com meridiana clareza o valor total do débito
e os juros pré-fixados incidentes na operação, denotando a autora conheceu os encargos
desde o início da contratação.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, somente permitindo-se a modificação dos juros remuneratórios contratados se
demonstrada a abusividade.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC/73, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Não há comprovação da abusividade dos juros remuneratórios em
relação a média do mercado.

Competia à autora demonstrar que os juros remuneratórios eram
abusivos, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
5
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

Lícita é a capitalização dos juros.

O STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos
recursos especiais repetitivos ainda na vigência do CPC/73, consolidou o seguinte
posicionamento sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
6
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

O STJ também editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

O contrato foi celebrado em 28/02/2020, com juros pré-fixados de
1,73% ao mês e 22,92% ao ano (fls.21/22), sendo a taxa mensal superior ao duodécuplo da
taxa anual, suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, permitindo-se a sua
cobrança, em consonância com a orientação do STJ no referido REsp repetitivo
973.827/RS.

A mera utilização da Tabela Price não basta para comprovação da
existência de capitalização ilegal de juros.

Trata-se referida tabela de sistema que adota mecanismo de
distribuição dos juros e do capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato
para amortização da dívida, sem, portanto, burlar o ajuste contratual.

“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que
não existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no
todo ou em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

REVISIONAL
Empréstimo pessoal bancário
Alegação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios eis que
indevidamente capitalizados pelo método de amortização pela
Tabela Price, apontada a inconstitucionalidade formal do artigo
5o da MP no 1.963-17/2000 - Pretensão julgada antecipadamente
e improcedente em primeiro grau de jurisdição, fixando-se a
verba honorária em 10% do valor atribuído à causa -
Irresignação
recursal
do
autor
reiterando
os
mesmos
argumentos da sua inicial - CAPITALIZAÇÃO
Julgamento
do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
7
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou,
por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito

Entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
por meio da edição da sua Súmula no 539 Previsão expressa na
cédula emitida de periodicidade 'diária' da capitalização -
TABELA PRICE
Adoção para evolução e amortização da
dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização
de juros - Regularidade na sua contratação e aplicação
reconhecida - MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada
contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais
básicos
Prevalência, caso informada
Artigos 52, inc. II, do
C.D.C.; 354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de
outubro de 1999
Tese consolidada no REsp 973.827, julgado
no rito do artigo 543-C do C.P.C.
Explicitação no contrato
revisando
da
taxa
anualizada
-
Descaracterização
de
capitalização indevida por qualquer ângulo analisado

Sentença
mantida

Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação 1017292-78.2017.8.26.0068; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)

Embargos à execução
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo / Capital de Giro" Inexistência de anatocismo no
sistema Price de amortização Capitalização de juros admitida
para o negócio jurídico
Taxa de juros remuneratórios

Revisão apenas no caso de cobrança de juros bem acima da taxa
média divulgada pelo BACEN Abusividade não verificada na
hipótese
Apelação não provida e majorada a verba
honorária. (TJSP; Apelação 1005195-23.2018.8.26.0032; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018;
Data de Registro: 05/11/2018)

Não se mostra, assim, ilícita a capitalização dos juros.

Sobre a tarifa de avaliação do bem, ocorreu o julgamento do Tema
958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040
do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
8
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Argumentando a autora com a abusividade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$570,00
fl. 21), incumbia ao Banco réu demonstrar a efetiva
prestação do serviço.

Todavia, não demonstrou o Banco requerido a prestação de serviço
de avaliação do bem, a justificar a cobrança da tarifa bancária, não se prestando para tanto o
documento de fl. 116, por se tratar de mera análise sobre a pendência de tributos e gravames
sobre o veículo, feita pela própria instituição financeira, sem qualquer análise que recaia
sobre o estado de conservação do bem, o que se revelaria necessário a viabilizar o contrato
de financiamento sobre o veículo usado, nos termos da Resolução 3.919/2010 do CMN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
9

Assim, reconhece-se a abusividade quanto a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, provendo-se o recurso da autora quanto ao tema.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
10

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

Como referido, o contrato prevê a contratação de Seguro Prestamista
no valor de R$1.783,49 (fl. 21).

Todavia, não há prova foi facultada ao autor a possibilidade de
escolha da seguradora de sua preferência.

O seguro foi celebrado com a própria Itaú Seguros S/A, empresa
integrante do mesmo grupo econômico do Banco réu (fl. 22), o que leva à conclusão de que
o contrato foi direcionado a seguradora previamente indicada pela instituição financeira,
sem possibilidade de escolha pelo consumidor.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da
total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
11
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos
nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido
no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico
, de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022748-08.2020.8.26.0002 - Voto 33677
12
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos
nossos

Por isso, ilícita também a contratação do seguro prestamista,
negando-se provimento ao recurso do banco.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
parcial provimento ao recurso da autora, julgando-se a ação em parte procedente, em
maior extensão, reconhecendo-se a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem
(R$570,00) e do seguro prestamista (R$1.783,49), determinando a restituição do valor
cobrado de forma simples, atualizada desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao
mês da citação, admitida a compensação de débitos e créditos entre as partes. Diante da
sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com 50% das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios de sucumbência da parte adversa fixados em
R$1.500,00 (art. 85, §§2o,8o e 11 do CPC), observada a justiça gratuita concedida à autora
(fl. 59).

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR